Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702038-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE AGRAVADO: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse de no 0700759-50.2020.8.07.0001, ajuizada por EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS, partes representadas pelo mesmo advogado. Não obstante mencionado na inicial do presente recurso serem partes agravadas “Eurípedes Gomes de Macedo Júnior e Outros”, verifica-se que no sistema de cadastro consta no campo agravado somente o primeiro. Antes do julgamento, portanto, faz-se necessário corrigir tal irregularidade formal. Sendo assim, à Secretaria para incluir como parte agravada PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS. Após, intime-se a parte incluída nos autos para, caso queira, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 12 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora